Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público visando à condenação do réu pelo delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Segundo os autos, o réu foi abordado por policiais em posse de um celular com registro de furto. Alegou desconhecer a origem ilícita do bem, afirmando tê-lo adquirido em uma feira popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse do bem de origem ilícita, aliada à ausência de comprovação da aquisição regular pelo réu, configura o delito de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o réu adquiriu o aparelho celular com pessoa desconhecida, sem a nota fiscal, não conseguindo se desincumbir do ônus probatório de comprovar que não sabia da origem ilícita do bem, impõe-se a condenação pelo delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; CPP, art. 156; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c", e art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, Acórdão 1874241, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 14/06/2024; 2a Turma Criminal, Acórdão 1870902, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 10/06/2024.